Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. PRINCÍPIOS DA IRREPETIBILIDADE E DA NÃO-COMPENSAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INADIMISSÍVEL. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO EM FAVOR DO ALIMENTANDO. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO CONTROVERSO. INVIABILIDADE.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a restituição de valores descontados a mais da aposentadoria do agravado e não restituídos pelo agravante, sob pena de compensação nas prestações futuras.
2. A flexibilização dos princípios da não-compensação e da irrepetibilidade dos alimentos vem sendo admitida quando comprovada a má-fé ou a fim de evitar o enriquecimento sem causa do alimentando. Precedentes.
3. In casu, ainda que ciente da redução da obrigação alimentar, o que foi feito por meio de acordo, o alimentante permaneceu recebendo valores correspondentes à obrigação anterior em razão da inércia da autarquia previdenciária em implementar a redução. Assim, não há se falar em recebimento de boa-fé, mas em enriquecimento sem causa, o que permite a compensação determinada pelo juízo de origem.
4. Inviável o pedido de compensação nos autos do cumprimento de sentença, porquanto controverso o crédito em razão da oposição de embargos.
5. Recurso conhecido e desprovido.